Tribunal: TJPA
Processo: 0832706-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832706-40.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDSON NUNES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO QUANDO DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por invalidez, proposta por Edson Nunes Nascimento. O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito em 08/07/2019, resultando em sequelas incapacitantes, e pleiteou a continuidade do benefício cessado. A sentença determinou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária com reabilitação e, alternativamente, do auxílio-acidente, com pagamento retroativo e antecipação de tutela para imediata concessão dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumulação de auxílio-acidente com auxílio por incapacidade temporária quando ambos possuem o mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador.

4.

O § 3º do art. 86 da Lei nº 8.213/91 admite a continuidade do auxílio-acidente mesmo com o recebimento de outro benefício, desde que de fato diverso.

5.

No caso concreto, restou comprovado que os dois benefícios têm origem no mesmo acidente (atropelamento em 08/07/2019), o que inviabiliza sua percepção concomitante.

6.

Deve-se fixar o início do pagamento do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, em 16/11/2021, com o consequente ajuste dos valores retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a cumulação de auxílio-acidente com auxílio por incapacidade temporária quando ambos possuem o mesmo fato gerador.

2.

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença quando decorrentes do mesmo evento causador.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 3º; Decreto nº 3.048/99, art. 104, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.771.591/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2018, DJe 17.12.2018.
STJ, AgInt no AREsp 363.721/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.145.122/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 17.04.2012, DJe 27.04.2012.
STJ, AgRg no Ag 1.263.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 06.11.2012, DJe 26.11.2012.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, dar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18
a 25 de setembro
d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos autos da Ação de Reestabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Edson Nunes Nascimento
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação.

Historiando os fatos, Edson Nunes Nascimento ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em decorrência de um atropelamento ocorrido em 08 de julho de 2019, sofreu fratura no cotovelo direito e lesão no nervo radial, resultando em sequelas motoras como edema, atrofia, dores intensas e ausência de força e mobilidade no braço acometido. Relatou que inicialmente recebeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária, posteriormente convertido em auxílio-acidente (NB 1855655125), sendo este cessado em 29 de setembro de 2021. Diante da continuidade das limitações funcionais, postulou o restabelecimento do auxílio-doença ou, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, com o pagamento retroativo dos valores desde a cessação do benefício.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a: a) RESTABELECER o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) com encaminhamento para procedimento de reabilitação, com Data de Início de Benefício (DIB) em 16/12/2021 e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença; b) Pelo princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, RESTABELECER o benefício de caráter indenizatório AUXÍLIO-ACIDENTE, caso não tenha sido feito, com Data de Início de Benefício (DIB) na data da cessação do auxílio-acidente (NB 1855655125), ou seja, a partir de 29/09/2021 e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença; c) Em relação às parcelas retroativas decorrentes dos benefícios acima concedidos, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ); d) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal; e) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015; f) Por fim, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Requerido INSS a PRESTAÇÃO IMEDIATA DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA e AUXÍLIO-ACIDENTE, em favor do(a) Requerente, eis que satisfeitos os requisitos de: (i) probabilidade do direito, conforme fundamentação da sentença; e, (ii) perigo de dano, caracterizado em face da natureza alimentar do benefício ou obrigação neste título reconhecido(a) (arts. 300 e 1.013, § 5º, ambos do CPC).”

Inconformado com a sentença, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustenta que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que é vedada a acumulação do auxílio por incapacidade temporária com o auxílio-acidente, quando ambos decorrentes do mesmo fato gerador, conforme dispõe o artigo 104, §§ 2º e 6º, do Decreto nº 3.048/99. O apelante ressalta que o próprio laudo pericial indica que a incapacidade decorre da mesma lesão que ensejou a concessão do auxílio-acidente, sendo, portanto, incompatível a simultaneidade dos benefícios. Requer, assim, a fixação da DIB do auxílio por incapacidade temporária somente após a cessação do auxílio-acidente, bem como o desconto de eventuais valores pagos cumulativamente. Por fim, postulou a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais mencionados, com vistas ao prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que restou demonstrada, nos autos, a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, sendo devida a concessão do auxílio por incapacidade temporária durante o período de reabilitação e, posteriormente, a conversão para o benefício de auxílio-acidente. Rechaçou a tese de cumulação indevida, sustentando que o marco inicial da incapacidade deve ser fixado a partir da cessação do primeiro benefício, em 08/07/2020, conforme reconhecido pelo próprio INSS e corroborado pelo laudo judicial. Ressaltou, ainda, que a sentença foi proferida em consonância com os elementos probatórios dos autos e com as disposições legais aplicáveis à espécie.

O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de demanda que versa sobre interesses patrimoniais disponíveis entre as partes, inexistindo interesse público primário ou relevância social que justificasse sua atuação nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

No presente recurso, o ora apelante pleiteou pela modificação da sentença monocrática, arguindo, em síntese, a impossibilidade de acumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença no caso dos autos, tendo em vista que possuem o mesmo fato gerador.

Inicialmente, ressalto que é possível a cumulação do benefício de auxílio-acidente com auxílio-doença previdenciário, desde que não sejam decorrentes do mesmo acidente, conforme preconiza o artigo
86

§
3ºda Lei
8.213
/91:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Entretanto, não é possível a acumulação dos mencionados benefícios quando possuem o mesmo fato gerador.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 e 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA. IDÊNTICO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Inicialmente, no tocante à alegada violação dos artigos 165, 458, II e 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
2. Conforme firme jurisprudência do STJ a respeito da matéria, fica impossibilitada a acumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença, quando decorrentes do mesmo fato gerador.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu indevida a cumulação dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, tendo em vista que se trata das mesmas lesões que acometeram o segurado. Desse modo, rever o entendimento consignado no decisum vergastado requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.771.591/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, proposta pela parte ora agravante, objetivando a concessão o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho.
O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da autarquia previdenciária, para julgar improcedente a demanda, porquanto impossível a percepção conjunta de auxílio-doença e auxílio-acidente, considerando que são decorrentes do mesmo fato gerador. III. Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador.
IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp: 363721 RS 2013/0204711-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA. IDÊNTICO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Conforme firme jurisprudência desta Corte a respeito da matéria, resta impossibilitada a acumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença, quando decorrentes do mesmo fato gerador.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.145.122/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 27/4/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO CONCOMITANTE DO AUXÍLIO-DOENÇA E DO AUXÍLIO-ACIDENTE DERIVADOS DO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO EM CARÁTER VITALÍCIO. VERBA QUE NÃO PODE INTEGRAR O VALOR DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO UTILIZADOS NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SOB PENA DE BIS IN IDEM.
1. Quando derivados do mesmo fato gerador, o auxílio-acidente somente é devido a partir da cessação do auxílio-doença, não sendo possível o pagamento concomitante dos benefícios.
2. O auxílio-acidente concedido antes da vigência da Lei nº 9.528/1997, dado o seu caráter vitalício, não pode integrar o valor dos salários de contribuição utilizados no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, cumuláveis que são esses benefícios, sob pena de bis in idem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.263.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 26/11/2012)”

No caso dos autos, os benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença concedidos ao apelado possuem o mesmo fato gerador, ou seja, o atropelamento sofrido pelo recorrido no dia 08/07/2019, motivo pelo qual, acumulação dos referidos benefícios é impossível, devendo a sentença monocrática ser modificada.

Outrossim, o apelado faz jus ao recebimento apenas do benefício do auxílio-acidente, o qual deverá iniciar o pagamento a partir do dia seguinte da cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, o dia 16/11/2021, devendo essa data, inclusive, ser fixada no que concerne ao pagamento de valores pretéritos
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025